Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004132-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (EMBARGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por advogado exequente contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pelos executados em sede de embargos à execução fundada em contrato de honorários advocatícios ad exitum, reconheceu excesso de execução e limitou o crédito exequendo ao valor correspondente a 10% sobre a diferença entre o valor nominal dos pedidos condenatórios da petição inicial (R$ 869.884,88) e o valor efetivamente pago pelos executados (R$ 468.000,00), totalizando honorários ad exitum de R$ 40.188,48, devidamente atualizados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a validade da cláusula ad exitum e, simultaneamente, adotar critério de cálculo que, segundo o embargante, seria diverso do nela expresso, especialmente por ter utilizado o valor atualizado pago pelos executados (R$ 468.000,00) como parâmetro de comparação, sem aplicar idêntica atualização aos pedidos condenatórios da petição inicial; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à correta definição do proveito econômico efetivamente obtido pelos executados e quanto à declaração expressa da suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao embargante, beneficiário da gratuidade de justiça; e (iii) saber se o acórdão incorreu em erro material ao não observar que do valor de R$ 468.000,00 pagos pelos executados ao advogado da parte contrária estão incluídos honorários de sucumbência de R$ 78.030,54, que não integraram os pedidos condenatórios da petição inicial, de modo que apenas R$ 389.969,46 corresponderia à condenação principal.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo. O acórdão embargado é internamente coerente: partiu da premissa de que a cláusula contratual faz referência aos pedidos condenatórios existentes na petição inicial sem prever atualização monetária desses pedidos como base de cálculo do benefício econômico; concluiu que a metodologia unilateral do exequente não encontra respaldo contratual; e fixou o crédito com base no valor nominal dos pedidos em confronto com o valor efetivamente suportado pelos executados — grandezas ontologicamente distintas, cuja comparação é metodologicamente coerente e não encerra qualquer contradição interna.

4. A tese do embargante de que o valor da condenação a ser utilizado como parâmetro deveria ser R$ 140.000,00 — e não R$ 468.000,00 — constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, porquanto jamais foi suscitada nas vias processuais adequadas, nem na petição inicial da execução, nem na impugnação aos embargos à execução, nem nas contrarrazões ao recurso de apelação, configurando tentativa de supressão de instância vedada pelo ordenamento processual.

5. Não configura omissão a circunstância de o julgador não ter examinado individualmente cada argumento deduzido pela parte, desde que tenha enfrentado a questão jurídica central com fundamentação suficiente, nos termos do art. 371 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a questão da base de cálculo dos honorários ad exitum, que era o ponto central do recurso, aplicando os arts. 113, 114 e 884 do Código Civil. O não acolhimento dos argumentos do embargante não configura omissão, mas julgamento contrário à sua pretensão.

6. A suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça é efeito legal automático decorrente do art. 98, §3º, do CPC, que opera independentemente de declaração expressa no acórdão, razão pela qual a ausência de menção expressa a esse efeito não configura omissão sanável por embargos de declaração, podendo a matéria ser suscitada na fase própria de cumprimento.

7. O erro material que autoriza embargos de declaração é aquele de natureza puramente formal — lapso de expressão que não reflita o raciocínio jurídico do julgador. A divergência quanto à composição do valor de R$ 468.000,00 utilizado como parâmetro de cálculo constitui divergência de mérito quanto ao critério de apuração do benefício econômico, e não erro material passível de correção pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura contradição interna do acórdão a adoção de metodologia de cálculo que utiliza o valor nominal dos pedidos condenatórios da petição inicial como ponto de partida e o valor efetivamente pago pelos executados como ponto de chegada, pois tais grandezas são ontologicamente distintas e sua comparação é metodologicamente coerente com a cláusula contratual ad exitum que não prevê atualização monetária dos pedidos iniciais como base de cálculo do benefício econômico. 2. A suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça é efeito legal automático do art. 98, §3º, do CPC, que opera independentemente de declaração expressa no acórdão, não configurando sua ausência omissão sanável por embargos de declaração. 3. A tese de mérito não suscitada nas vias processuais adequadas não pode ser introduzida pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sob pena de inadmissível inovação recursal e supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara
em que deu parcial provimento ao recurso dos embargados (id. 372670854).

Em suas razões recursais, sustenta que
o acórdão é contraditório, visto que
reconheceu a validade da cláusula contratual e a exigibilidade
deles
, mas utilizou critério de cálculo diverso daquele expresso na cláusula em questão, resultando em
diminuição expressiva do crédito
sem demonstrar de forma coerente a incompatibilidade entre o benefício econômico efetivamente obtido pelos embargados e aquele considerado pelo embargante.

Menciona que
“
além do Acórdão embargado não ter levado em conta que os honorários ad
exitum
deveriam ser calculados sobre o real benefício econômico obtido pelos embargados com a atuação do embargante naquela ação, como
determinava a cláusula terceira do contrato de honorários, foi contraditório ao aceitar que a atualização apenas incidisse sobre a quantia paga pelos embargados naquele processo, mas não nos pedidos condenatórios existentes na petição inicial do mesmo, gerando um enorme desequilíbrio na relação contratual
.
”

Defende que o acórdão, mesmo que tenha preservado a força obrigatória do contrato, adotou parâmetro diverso do que foi convencionado pelas partes sem explicitar os fundamentos jurídicos que autorizariam essa conclusão.

Argumenta, em complemento, que o acórdão deixou de enfrentar questão essencial suscitada pelo embargante referente à correta definição do proveito econômico efetivamente obtido pelos embargados em decorrência da atuação profissional do embargante.

Aduz que o acórdão não observou que, do valor de R$468.00,00
pagos pelos embargados, estão inclusos os honorários de sucumbência fixados
naquela ação e que não integraram os pedidos condenatórios da petição inicial e que corresponderam a quantia de R$78.030,54.

Assevera que apenas faz parte da condenação principal do processo a quantia atualizada de R$389.969,46, sendo necessária a correção do erro material.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos nos termos da fundamentação exposta.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 376145864.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento
parcial ao recurso do
s embargados
. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AD EXITUM.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
AD EXITUM
. CLÁUSULA CONTRATUAL. BENEFÍCIO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO UNILATERAL DOS PEDIDOS INICIAIS SEM
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEMCAUSA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgouimprocedentesos Embargos à Execução opostos pelos executados em face de advogado que cobra honorários advocatícios
ad
exitum
, com fundamento em contrato de honorários firmado para a defesa dos embargantes em ação de cobrança de honorários movida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por fundamentação deficiente em razão de erro material reconhecido e corrigido em embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se a gratuidade de justiça concedida ao exequente merece revogação em sede recursal, diante da ausência de impugnação por agravo de instrumento na origem; (
iii
) determinar se a não apresentação de contrarrazões recursais pelo advogado exequente configura descumprimento contratual apto a obstar a execução, à luz da coisa julgada formada em ação indenizatória específica; e (
iv
) aferir se há excesso de execução na base de cálculo adotada pelo exequente para apuração dos honorários
ad
exitum
, considerando que o contrato prevê o percentual sobre os pedidos condenatórios existentes na petição inicial, sem cláusula expressa de atualização monetária desses pedidos como base de cálculo do benefício econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O erro material consistente na troca dos nomes dos advogados e das partes em determinado parágrafo dafundamentação da sentença foi reconhecido e corrigido pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração, sem alteração da conclusão do julgamento, o que afasta a nulidade por fundamentação deficiente, pois o vício foi sanado na própria instância de origem.

4.A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de saneamento que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça implica preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede
de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

5.A questão do descumprimento contratual pela não apresentação de contrarrazões recursais foi definitivamente decidida em ação indenizatória específica, com trânsito em julgado, o que impede a rediscussão da matéria nos embargos à execução, por força do art. 502 do CPC.

6.A cláusula contratual que prevê honorários
ad
exitum
de 10% sobre o valor que o advogado conseguir reduzir dos pedidos condenatórios existentes na petição inicial não contém previsão expressa de atualização monetária desses pedidos como base de cálculo do benefício econômico, razão pela qual a metodologia adotada unilateralmente pelo exequente-que atualizou os pedidos iniciais desde 2014 até o trânsito em julgado para ampliar a base de cálculo-não encontra respaldo contratual.

7.A interpretação das cláusulas contratuais deve observar os
arts
. 113 e 114 do CC, que determinam a interpretação conforme a boa-fé e de forma estrita nos negócios benéficos, vedando a ampliação unilateral das obrigações além do que foi expressamente pactuado.

8.A aplicação da metodologia do exequente resulta em honorários
ad
exitum
aproximadamente seis vezes superiores ao que resultaria da aplicação do critério definido pela própria sentença
aclaratória
, configurando desequilíbrio contratual incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC.

Configura excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, inciso I, do CPC, a cobrança de honorários
ad
exitum
calculados sobre base de cálculo não prevista expressamente no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em contrato de honorários advocatícios
ad
exitum
que prevê o percentual sobre os pedidos condenatórios existentes na petição inicial, sem cláusula expressa de atualização monetária desses pedidos como base de cálculo do benefício econômico, a metodologia de apuração dos honorários deve
observar o valor nominal dos pedidos da petição inicial, vedada a atualização unilateral pelo credor para ampliar a base de cálculo do crédito executado, sob pena de violação aos
arts
. 113, 114 e 884 do CC. 2. Configura excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, inciso I, do CPC, a cobrança de honorários
ad
exitum
calculados sobre base de cálculo não prevista expressamente no instrumento contratual."

No caso dos autos, a embargante
alega a existência de três vícios no acórdão sendo
contradição interna, omissão e erro material. Cada um deles merece exame individualizado, profundo e tecnicamente rigoroso, à luz das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III.1 — Da Alegada Contradição Interna

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade da cláusula ad
exitum
e, simultaneamente, adotar critério de cálculo diverso daquele que, segundo sua interpretação, seria o correto. Afirma, em síntese, que o julgado aceitou que a atualização monetária incidisse sobre o valor pago pelos embargados (R$ 468.000,00), mas não sobre os pedidos condenatórios da petição inicial, gerando desequilíbrio. Com base nessa premissa, propõe que o benefício econômico seja calculado pela diferença entre os pedidos nominais da petição inicial (R$ 869.884,88) e o valor nominal da condenação principal (R$ 140.000,00), chegando a R$ 729.884,88 e, consequentemente, a honorários ad
exitum
de R$ 72.988,48.

Contudo, as alegações não merecem acolhimento, por duas razões que se desdobram em dois
planos distintos: o plano da técnica processual dos embargos de declaração e o plano do mérito contratual.

No plano processual, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é, por definição, a contradição interna ao próprio julgado — aquela que se caracteriza pela existência de proposições inconciliáveis entre si, em que a fundamentação aponta para uma conclusão e o dispositivo aponta para outra, tornando o julgado logicamente ininteligível e inexequível.

Não é isso que se verifica no acórdão embargado.

O julgado é internamente coerente: partiu da premissa de que a cláusula terceira do contrato faz referência aos
"pedidos condenatórios existentes na
petição inicial
" sem prever atualização monetária desses pedidos como base de cálculo; concluiu que a metodologia unilateral do exequente, que atualizou esses pedidos para ampliar a base de cálculo, não encontra respaldo contratual; e, a partir dessa premissa, fixou o crédito exequendo com base no valor nominal dos pedidos da petição inicial.

Há, portanto, perfeita harmonia lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

O que o embargante denomina "contradição" é, na verdade, discordância com a solução jurídica adotada — inconformismo que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No plano do mérito contratual, a tese do embargante revela, ademais, uma inconsistência lógica que a torna insustentável.

O embargante argumenta que, se o acórdão vedou a atualização dos pedidos iniciais, deveria igualmente vedar a utilização do valor atualizado pago pelos embargados (R$ 468.000,00), substituindo-o pelo valor nominal da condenação principal (R$ 140.000,00).

Ocorre que essa premissa parte de uma confusão conceitual relevante: o valor de R$ 468.000,00 não é o valor nominal dos pedidos da petição inicial atualizado — é o valor efetivamente desembolsado pelos executados ao final do processo, incluindo a condenação principal atualizada e os honorários sucumbenciais, conforme demonstrado pela planilha de cálculo do advogado
Kélcio

Junio
Garcia. Trata-se de um fato consumado, de um valor real e efetivamente pago, não de uma projeção hipotética.

A cláusula terceira do contrato estabelece que o embargante receberia "
10% sobre todo o valor que conseguir reduzir dos pedidos condenatórios existentes na petição inicial
", e o acórdão interpretou essa cláusula de forma estrita, nos termos do art. 114 do Código Civil, fixando como parâmetro de comparação o valor nominal dos pedidos da petição inicial (R$ 869.884,88) em confronto com o valor efetivamente suportado pelos executados (R$ 468.000,00).

Essa metodologia é internamente coerente e não encerra qualquer contradição: utiliza o valor nominal como ponto de partida (os pedidos da petição inicial, sem atualização) e o valor real como ponto de chegada (o que os executados efetivamente pagaram), apurando a diferença — o benefício econômico concreto obtido pela atuação do advogado.

A proposta do embargante, por sua vez, introduz uma assimetria metodológica ainda mais grave do que aquela que pretende corrigir: ao substituir R$ 468.000,00 por R$ 140.000,00 como valor da condenação, o embargante ignora que os executados pagaram, ao final, R$ 468.000,00 — e não R$ 140.000,00. Utilizar R$ 140.000,00 como parâmetro de comparação significaria calcular o benefício econômico sobre um valor que não corresponde à realidade dos fatos, pois os executados não pagaram apenas R$ 140.000,00. Além disso, e de modo ainda mais relevante, essa tese jamais foi suscitada pelo embargante no curso do processo — nem na petição inicial da execução, nem na impugnação aos embargos à execução, nem nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso para introduzir novas teses de mérito que deveriam ter sido deduzidas nas vias processuais adequadas.

A alegada contradição, portanto, não existe. O que existe é inconformismo com o resultado do julgamento, manifestado por meio de via processual inadequada.

III.2 — Da Alegada Omissão

O embargante aponta duas omissões no acórdão: a primeira, relativa à ausência de enfrentamento específico dos argumentos e documentos que evidenciariam que a atuação profissional do embargante produziu resultado econômico significativamente superior ao valor adotado pelo acórdão; a segunda, relativa à ausência de declaração expressa da suspensão da exigibilidade das custas, taxas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados ao patrono dos embargados.

Nenhuma das duas omissões se verifica no acórdão embargado.

Quanto à primeira, é necessário precisar o conceito de omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração.

Não configura omissão

a circunstância de o julgador não ter examinado individualmente cada argumento deduzido pela parte, desde que tenha enfrentado a questão jurídica central e apresentado fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, não exige que o magistrado esgote todos os argumentos das partes, mas apenas que fundamente sua decisão de forma clara e coerente.

No caso em exame, o acórdão enfrentou de forma expressa, detalhada e fundamentada a questão da base de cálculo dos honorários ad
exitum
, que era o ponto central do recurso.

O voto do relator dedicou extensa análise à metodologia adotada pelo exequente, identificou sua incompatibilidade com a cláusula contratual, aplicou os
arts
. 113, 114 e 884 do Código Civil e fixou o critério correto de apuração do benefício econômico. O fato de o acórdão não ter acolhido os argumentos do embargante não configura omissão — configura, simplesmente, julgamento contrário à sua pretensão. A omissão que autoriza embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido enfrentada, não a discordância com o pronunciamento que foi efetivamente realizado.

Quanto à segunda omissão apontada — relativa à suspensão da exigibilidade da sucumbência —, tampouco assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão da sucumbência, fixando-a de forma recíproca e estabelecendo que "
cada parte arcará com as custas e despesas processuais que suportou, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em favor de cada patrono em 10% sobre o valor da diferença entre o valor executado e o valor ora reconhecido como devido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15
".

A matéria foi, portanto, decidida. O que o embargante pretende, ao invocar a gratuidade de justiça que lhe foi concedida, é obter declaração expressa de suspensão da exigibilidade de obrigação sucumbencial que lhe foi imposta — o que não constitui omissão do acórdão, mas pedido de integração de efeito que, se juridicamente cabível, deve ser suscitado na fase própria de cumprimento, com contraditório específico e prova atual da subsistência dos pressupostos legais da gratuidade. Os embargos de declaração não são a via adequada para essa finalidade, pois não se destinam a ampliar os efeitos do julgado além do que foi decidido, mas apenas a esclarecer, integrar ou corrigir o que foi efetivamente julgado.

Registre-se, ademais, que o art. 98, §3º, do CPC, ao tratar dos efeitos da gratuidade de justiça sobre as obrigações sucumbenciais, estabelece que a
condenação fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do beneficiário — o que não elimina a condenação, não apaga o crédito sucumbencial e não impede a fixação dos honorários. A eventual condição suspensiva, se reconhecida em fase própria, limita apenas a exigibilidade temporária, não a existência da obrigação. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

III.3 — Do Alegado Erro Material

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao não observar que do valor de R$ 468.000,00 pagos pelos embargados ao advogado
Kélcio

Junio
Garcia estão incluídos os honorários de sucumbência fixados naquela ação, no importe de R$ 78.030,54, os quais não integraram os pedidos condenatórios da petição inicial, de modo que apenas R$ 389.969,46 corresponderia à condenação principal. Com base nessa premissa, sustenta que o acórdão deveria ter utilizado R$ 389.969,46 — e não R$ 468.000,00 — como valor da condenação efetivamente imposta aos executados.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

O
erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele de natureza puramente formal — um equívoco manifesto na grafia de nomes, datas, valores ou referências que não reflita o raciocínio jurídico do julgador, mas apenas um lapso de expressão. Não é isso que o embargante aponta. O que ele questiona é a premissa fática adotada pelo acórdão — o valor de R$ 468.000,00 como parâmetro de comparação —, o que constitui, em essência, uma divergência de mérito quanto ao critério de apuração do benefício econômico, e não um erro material passível de correção em embargos de declaração.

Assim
, o que se demonstra é que
o
embargante almeja o reexame do que foi decidido pelo acórdão, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que
julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos
de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026